Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-13.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.

2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de quinquenal para computar a prescrição intercorrente (STF,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco exequente em relação a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, decretou a extinção do processo.

2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Afastada. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de quinquenal para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "contrato de empréstimo/financiamento" (CC/02, art. 206, § 5o, I). Não configurada a prescrição intercorrente, pois, na hipótese dos autos, não houve arquivamento e "inércia" do apelante. Fatos ocorreram antes da Lei 14.195/2021. A contagem do prazo prescricional é regulada pela redação originária do CPC/73.

3. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.